Tribunal: TJDFT
Processo: 0731214-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Falta grave. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Comunicação com terceiros em parlatório virtual. Prova insuficiente. In dubio pro reo. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou falta grave e decretou a perda de 1/6 (um sexto) de dias remidos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não oitiva de advogada; (ii) estabelecer se os elementos probatórios são suficientes para a homologação da falta grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando a advogada cuja oitiva é requerida já prestou, por escrito, todas as informações pertinentes e juntou prova documental que respalda a tese defensiva, não havendo elementos novos que sua oitiva presencial pudesse acrescentar.
4. O conjunto probatório não se revela suficiente para comprovar a materialidade da falta, cuja configuração não se admite com base apenas em indícios. 4.1. A ausência de gravação de áudio ou vídeo, aliada à existência de circunstâncias plausíveis, como o fato de a advogada atender em escritório compartilhado, que explicam a captação incidental de sons de terceiros, inviabiliza a conclusão segura sobre a prática da conduta imputada ao apenado. 4.2. Na dúvida quanto à ocorrência da falta grave, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste cerceamento de defesa quando a advogada cuja oitiva é requerida já apresentou, por escrito, relato e provas que corroboram suas alegações. 2. Havendo dúvida quanto à ocorrência da falta grave, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1823354, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.2.2024.